Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701443-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA EMBARGADO: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, apontando omissões no v. acórdão de ID 17032308, pelas razões expostas no recurso. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às embargadas a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020 12:08:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator